Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS, ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O arresto cautelar é medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui. Por isso, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa, da clara intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e, também, da dilapidação patrimonial ou seu manifesto estado de insolvência, circunstâncias que poderiam frustrar o resultado útil do processo e impedir futura condenação da parte adversa. 1.1. Nesse cenário, como bem ressalta o magistrado de origem, não há nos autos elementos que indiquem que o agravado esteja dilapidando o seu patrimônio a ponto de frustrar eventual ressarcimento ao final da ação de resolução contratual, ou mesmo se encontre em estado de insolvência.
2. Em relação ao pedido de suspensão do pagamento das parcelas do cartão de crédito, verifica-se que houve o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação contratada com a parte agravada, de modo que eventual discussão sobre a responsabilidade contratual e os efeitos decorrentes da um possível reembolso/devolução das parcelas pagas, decorrente da rescisão do negócio jurídico demandam uma maior dilação probatória, que devem ser discutidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, cuidam de matéria de mérito, a qual só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.